Tribunal: TJMT
Processo: 0001139-49.2016.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001139-49.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SOLENY JOAO DA SILVA - CPF: 928.842.611-68 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZOZIMO QUERINO DA SILVA - CPF: 070.225.061-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Suficiência probatória. Confissão do corréu. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Insuficiência probatória para a condenação.

III. Razões de decidir

1. As declarações da vítima, os depoimentos dos policiais militares e do investigador de polícia, nas duas fases da persecução penal, somados à confissão do corréu e à apreensão dos objetos subtraídos, constituem provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de roubo.

2.
“Em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando prestada de forma coerente e sem contradições, como ocorreu no caso em análise”
(TJMT, AP nº 1002991-93.2022.8.11.0028).

III. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de roubo deve ser mantida quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório forem suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade, notadamente a confissão do corréu.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I (redação anterior à Lei 13.654/2018) e II; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.702.049/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.8.2020; TJMT, Ap nº 1002991-93.2022.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001139-49.2016.8.11.0032 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE(S): SOLENY JOAO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por SOLENY JOAO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de ação penal (PJe nº 0001139-49.2016.8.11.0032), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de agentes] a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, I (redação anterior à Lei 13.654/18) e II, do CP - (ID 315665852).

O apelante sustenta que
“as provas utilizadas pelo juízo a quo são insuficientes para manter a condenação criminal”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 315665860).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE pugna pelo desprovimento (ID 315665864).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO CORRÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS COERENTES – A AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS IMAGENS DE VÍDEO NÃO INVALIDA O RECONHECIMENTO REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ESPECIALMENTE QUANDO CONFIRMADO POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E PELA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 322855357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de abril de 2016, por volta das 02h30min, na residência da vítima, localizada na Comunidade Figueira, Zona Rural, no município de Rosário Oeste/MT, os denunciados REZENDINHO MANOEL DA SILVA e SOLENY JOÃO DA SILVA, mediante emprego de arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca e numeração ilegível (auto de apreensão à fl. 21), subtraíram da vítima Zózimo Querino da Silva, 01 (um) veículo Fiat/Strada, cor vermelha, placa NTZ 2414, 01 (uma) caixa de pesca com apetrechos; 05 (cinco) sabonetes; 03 (três) creme dental: 02 (duas) lâmpadas fluorescente e o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), conforme auto de entrega à fl. 22. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia REZENDINHO MANOEL DA SILVA e SOLENY JOÃO DA SILVA, como incurso na pena do art. 157 (roubo), § 2.ª (majorado), I (emprego de arma) e II (concurso de agentes), do Código Penal [...].”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça - fls. 6 - ID

315665437)

Os autos foram desmembrados em relação ao corréu Rezendinho Manoel da Silva (nº 663-11.2016.8.11.0032).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está devidamente comprovada pela portaria de instauração de inquérito policial, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, relatório policial, bem como pelas declarações das testemunhas na fase inquisitorial e judicial. [...]

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos, embora o réu não tenha comparecido à audiência instrutória.

Isso porque seu irmão e comparsa, Rezendinho, quando interrogado em juízo nos autos nº 663-11.2016.8.11.0032, confessou o crime e narrou todo o intento criminoso perpetrado com a ajuda do réu e outros comparsas [...].

A vítima Zozimo Querino da Silva, quando ouvida em juízo, aduziu que estava bebendo em um bar, quando por volta de meia-noite foi embora para sua residência. Ao estacionar o carro na frente do portão de sua residência dois homens estranhos chegaram, sendo que um deles estava armado, anunciando o assalto e ordenando que se deitasse no chão. [...] Indagado pelo Promotor de Justiça quando ao que foi roubado, confirmou os bens descritos no auto de apreensão, bem como contou que pegaram o seu carro, andaram uns mil metros, rasgaram os quatro pneus e deixaram atravessado na estrada. [...] A vítima ainda explicou que pelas imagens das câmeras de segurança puderam visualizar que eram 4 assaltantes, sendo dois deles o Rezendinho e SOLENY e que com isso a polícia foi até a residência do Rezendinho, localizando-o deitado em um colchão embaixo da árvore, assim como alguns dos seus pertencentes roubados: caixa de pesca com apetrechos, sabonete, pasta dental e dinheiro. Por fim, afirmou que teve sua liberdade restringida por aproximadamente de 2h30min.

O investigador de polícia Vantuir Ramos Dias, quando ouvido em Juízo, relatou que estava em sua residência de sobreaviso na data dos fatos, quando o colega que estava de plantão na delegacia ligou informando que havia acontecido um roubo em uma fazenda na Zona Rural e que a polícia militar estava no local e precisava de apoio. [...] Diante disso, se deslocaram até a residência do Rezendinho, junto com a polícia militar, encontrando-o dormindo em um colchão fora da residência, com a esposa e filhos. Foi dada voz de prisão e, em conversas o Rezendinho, este indicou onde estava a arma calibre .32, uma parte do dinheiro e outros pertences da vítima, apontando um lugar de mata, cerca de 50 metros à frente, os quais estavam enterrados embaixo de uma árvore. Após o conduziram até a Delegacia. [...] Indagado pelo Promotor de Justiça se Rezendinho confessou a prática do crime, informou que sim, bem como que este contou quem era os outros envolvidos, sendo a pessoa de SOLENY e mais dois homens de Cuiabá/MT. [...]

Corroborando as informações, o policial militar Odjalma Jesus de Almeida, quando inquirido em juízo, relatou que no dia dos fatos estava de plantão, quando a filha da vítima entrou em contato informando que o seu genitor foi vítima de roubo, tendo 4 pessoas o abordado na entrada da fazenda, com uso de arma de fogo, o amarraram e entraram na residência, subtraindo valores, objetos e um veículo. [...]

A testemunha Alice Rainha da Silva, quando inquirida em juízo, relatou que a vítima é seu genitor e que tinha o costume de dormir na residência dele toda sexta-feira, mas como seu filho tinha catequese no outro dia, não dormiu. Por volta das 2 horas da manhã recebeu uma ligação do vizinho informando que o seu genitor foi assaltado e que haviam amarrado as mãos e as pernas dele, bem como vendado os seus olhos. [...] Indagada pelo Promotor de Justiça quanto às imagens das câmeras, afirmou que viu e reconheceu a pessoa de Rezendinho. Contou que nas imagens viu que o Rezendinho estava só de calça, com a camiseta uma hora na mão e a outra no ombro. Ainda, viu que ele abriu a geladeira, entrou nos quartos, levantou as coisas, pegou a caixa de pesca que era dela, pegou umas sacolas plásticas para um dos homens pegar as coisas na geladeira e que ele ficava indo e vindo toda hora. [...] Ainda, disse que nas imagens aparece Rezendinho e mais duas pessoas, sendo uma delas SOLENY (outras pessoas que o conhece afirmaram ser ele) contando o dinheiro e dividindo entre si. De acordo com as imagens, ficaram muito tempo lá dentro e que eram 4 pessoas. Por fim, contou que na casa do Rezendinho encontraram a caixa de pesca dela, lâmpadas, creme dental, sabonete e parte do dinheiro. [...]

Com isso resta definitivamente caracterizado o tipo subjetivo do crime em análise (dolo), qual seja, a prática consciente do réu em se apoderar definitivamente, para si, de coisa alheia, não havendo o que falar em falta de provas acerca da autoria do réu, como alega a defesa. [...]

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o réu SOLENY JOÃO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior) e II, do Código Penal. [...]”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito - ID 315665852)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 32 - ID

315665437) e Auto de Entrega (fls. 33 - ID

315665437), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Odjarma Jesus de Almeida, policial militar (fls. 17/18 – ID 315665437), Jean Batista Amaral, policial militar (fls. 20/21 – ID 315665437), Vantuir Ramos Dias, investigador de Polícia (fls. 22/23 – ID 315665437), Zózimo Querino da Silva, vítima (fls. 24/25 – ID 315665437), e Rezendinho Manoel da Silva, corréu (fls. 26/29 – ID 315665437). O apelante foi qualificado indiretamente (fl. 57 – ID 315665437).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Odjarma Jesus de Almeida, policial militar; Jean Batista Amaral, policial militar; Vantuir Ramos Dias, investigador de Polícia; Zózimo Querino da Silva, vítima; Alice Rainha da Silva, filha da vítima; Elorival Aparecido da Silva, informante; e Rezendinho Manoel da Silva, corréu (Relatório de Mídias - IDs 315665439/315665442).

A revelia do apelante SOLENY JOÃO DA SILVA foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento (ID 315665853).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 9.4.2016, por volta das 2h30min, na residência localizada na Comunidade Figueira, Zona Rural de Rosário Oeste/MT, o apelante SOLENY JOÃO DA SILVA e o corréu Rezendinho Manoel da Silva subtraíram, mediante emprego de arma de fogo, 1 (um) veículo Fiat/Strada, cor vermelha, placa NTZ 2414; 1 (uma) caixa de pesca com apetrechos; e itens pessoais pertencentes à vítima Zózimo Querino da Silva, avaliados em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), consoante declarações da referida vítima nas duas fases da persecução penal (ID 315665437; Mídias - ID 315665439).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [Odjalma Jesus de Almeida e Jean Batista Amaral] e do investigador de polícia [Vantuir Ramos Dias], os quais reconheceram o apelante e o corréu nas imagens das câmeras de segurança e apreenderam os objetos subtraídos na residência do corréu (ID 315665437; Mídias - ID 315665439).

Noutro giro, o corréu Rezendinho Manoel da Silva, em Juízo, confessou o crime e afirmou que o roubo foi planejado e executado juntamente com o apelante, o qual teria conhecimento prévio da existência de armas na propriedade da vítima, bem como da forma de execução do crime [
“o irmão Soleny e os outros dois homens estavam observando a vítima no bar e que, enquanto os dois homens abordaram a vítima, ele estava do lado, na estrada, observando”
- ID 315665437; Mídias - ID 315665439].

A assertiva do apelante de que
“as imagens das câmeras de vigilância não foram juntadas”
não se mostra suficiente para afastar os elementos de convicção produzidos, porque
“embora tais imagens não tenham sido juntadas aos autos, o reconhecimento foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório”
, como bem pontuado pela i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal (Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça – ID 322855357).

Com efeito, as declarações da vítima [Zózimo Querino da Silva], os depoimentos dos policiais militares [Odjalma Jesus de Almeida e Jean Batista Amaral] e do investigador de polícia [Vantuir Ramos Dias], nas duas fases da persecução penal, somados à confissão do corréu [Rezendinho Manoel da Silva] e à apreensão dos objetos subtraídos, constituem provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de roubo (STJ, AgRg no AREsp 1.702.049/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 25.8.2020 – DJe 31.8.2020).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“A materialidade e autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas nas fases policial e judicial, pelo reconhecimento realizado pela vítima em juízo e pela confissão extrajudicial do corréu. [...] Em crimes patrimoniais como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando prestada de forma coerente e sem contradições, como ocorreu no caso em análise. [...] A confissão extrajudicial do corréu, que apontou o apelante como participante do crime, embora posteriormente retratada em juízo, constitui elemento probatório válido quando em harmonia com as demais provas dos autos.”
(AP nº 1002991-93.2022.8.11.0028 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 26.9.2025).

Assim sendo, a responsabilidade penal do apelante pelo roubo majorado deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025